Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702762-81.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 27441877) interposta por ROBERTA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ante a Sentença (ID 27441868) proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 0702762-81.2021.8.07.0020, pela 3a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A parte Apelante, ROBERTA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE, não juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal, tampouco decisão que confirme o deferimento da gratuidade de justiça. Diante disso, intime-se a parte Apelante, ROBERTA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE, para, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 18:37:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador